Tribunal: TJES
Processo: 5000747-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000747-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ALMEIDA SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000747-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ALMEIDA SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de
FELIPE ALMEIDA SANTOS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Argumenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da violação ao pleno exercício da ampla defesa, uma vez que a magistrada de primeira instância vem indeferindo todos os pedidos formulados pela defesa de Felipe.

Ainda, afirma que os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes, motivo pelo qual, pugna pela revogação da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

A liminar em Habeas Corpus, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do periculum in mora, quando há probabilidade de dano irreparável, e fumus boni iuris, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

Noticiam os autos do inquérito policial, o qual serve de base à presente denúncia, que, no dia 30 de junho de 2023, por volta das 19h50min, em via pública, na Rua Portugal, n° 79, bairro Carapina Grande, nesta Comarca, os denunciados, RENAN COSTA DE JESUS DA SILVA, MATEUS ALMEIDA DA SILVA, LUCIANO TELES DE SOUZA e YURI ANERCINIO, juntamente com os adolescentes Igor Tiago Coelho Alves, V. “Igor gordinho”, Adryan Rikelmy da Silva dos Santos, V. “Playboy” e Wendel Lucas Moraes Pereira, a mando do denunciado FELIPE ALMEIDA SANTOS, vulgo “CARROÇA, todos agindo de forma livre, consciente, em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado em desfavor da vítima Raul de Souza Cunha, agredindo-o com chutes e diversos golpes com pedaços de pau e bastão de ferro, que lhe causaram as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstra o laudo cadavérico às fls. 24.

Versam os autos que os denunciados e os adolescentes participam ativamente do tráfico de drogas no “ponto final” do bairro Carapina Grande, organização criminosa que é conhecida como “gangue do ponto final”, chefiada pelo denunciado FELIPE ALMEIDA SANTOS, vulgo “CARROÇA” que tinha voz de comando ativa no Bairro Carapina Grande.

Aduz o caderno investigativo, que a vítima Raul de Souza Cunha estava roubando drogas da “boca” que pertence ao denunciado FELIPE vulgo “CARROÇA”, e que por conta disto, quatro ou cinco dias antes do crime, FELIPE vulgo “CARROÇA” comentou com os demais traficantes do bairro Carapina Grande da localidade do beco, que teriam que “pegar” Raul por conta dos roubos.

Apurou-se que no dia do crime, estavam na distribuidora de bebidas de nome Nave Desgovernada (ponto de tráfico de drogas) os denunciados LUCIANO vulgo “LC”, MATEUS vulgo “MT” e RENAN COSTA, conjuntamente com os adolescentes Igor V. “gordinho”, Adryan V. “Playboy” e Wendel, momento que FELIPE vulgo “CARROÇA”, chegou na distribuidora chamando por todos, determinando que os mesmos matassem a vítima Raul que estava próxima ao campo dos Baianos, ordenando que fossem na residência da vítima pegá-lo.

Deflui-se que, após a ordem dada por FELIPE vulgo “CARROÇA” na distribuidora, o denunciado YURI, que também faz parte da organização criminosa denominada “gangue do ponto final”, foi chamado para acompanhar o grupo até a casa da vítima.

Extrai-se que, FELIPE vulgo “CARROÇA”, MATEUS vulgo “MT”, LUCIANO vulgo “LC e Igor V. “gordinho” pularam o muro da residência da vítima para pegá-la, enquanto YURI e Wendel ficaram na rua em frente à residência. A vítima tentou fugir dos acusados pulando o muro dos fundos, porém se deparou com Adryan V. “Playboy”, que estava na rua de trás cercando o fundo, momento que retornou, pulou os muros de outras casas vizinhas, subiu no muro da igreja e ficou pendurado a fim de se desvencilhar dos indivíduos, instante que caiu da marquise em terreno dentro de um galpão.

Ao que consta, ao ver a vítima caída LUCIANO vulgo “LC”, Igor V. “gordinho”, Adryan V. “Playboy”, RENAN, MATEUS, vulgo “MT” e Wendel, se aproximaram e começaram a desferir diversos golpes com pedaços de pau e bastão de ferro, enquanto FELIPE vulgo “CARROÇA”, filmava toda a ação criminosa com seu celular e mandava os agressores baterem até matá-la.

Tem-se que, Adryan V. “Playboy” e Wendel, chutaram a vítima no corpo e na costela, MATEUS, vulgo “MT” com um pedaço de pau desferiu pauladas em todo o corpo da vítima, inclusive na face e cabeça, LUCIANO vulgo “LC” agrediu a vítima com uma barra de ferro na cabeça, Igor V. “gordinho” e RENAN estavam com pedaços de pau dando pauladas no corpo da vítima, YURI com um pedaço de pau desferiu um golpe no tórax da vítima e FELIPE vulgo “CARROÇA acompanhou tudo de perto incentivando e filmando o crime com seu celular que estava com o flash ligado.

Restou apurado, que durante as agressões a vítima gritava pedindo para não morrer, dizendo: “EU VOU PAGAR, EU VOU PAGAR, EU VOU PAGAR, EU VOU PAGAR”, porém FELIPE vulgo “CARROÇA” em contrapartida incentiva as agressões e ria da vítima que agonizava.

Consta que, a vítima ficou sendo agredida por cerca de 7 minutos, tendo os denunciados e os adolescentes só parado as agressões após perceberem que a vítima não se mexia mais.

Terminada a execução todos os autores com exceção de FELIPE vulgo “CARROÇA” e Igor V. “gordinho” retornaram a distribuidora de bebidas de nome Nave Desgovernada e começaram a beber “copão” (bebida feita de whisky e gelo) como se nada tivesse ocorrido.

Percebe-se que as ações dos denunciados demonstram a existência de uma associação não episódica para o fim específico de cometimento de crimes relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Por fim, os denunciados, ao praticarem o delito em comento junto aos adolescentes infratores Igor Tiago Coelho Alves, V. “Igor gordinho”, Adryan Rikelmy da Silva dos Santos, V. “Playboy” e Wendel Lucas Moraes Pereira, corromperam os menores, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500[1] do Superior Tribunal de Justiça) descrito no art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não logrei êxito em visualizar qualquer ilegalidade na condução da ação penal, por parte da magistrada de primeira instância.

Em verdade, verifico que todas as decisões encontram-se devidamente fundamentadas, havendo regular impulso processual, proporcional à quantidade de réus e à complexidade dos fatos em apuração.

Ainda, em consulta aos Sistemas INFOPEN e EJUD, pude observar que o paciente ostenta duas condenações, uma por roubo majorado e outra por homicídio (Processos nº 0043896-71.2013.8.08.0024 e 0036263-34.2013.8.08.0048).

Desse modo, entendo que prisão preventiva de Felipe é indispensável para a garantia da ordem pública mas, sobretudo, para assegurar a aplicação da lei penal, em decorrência do risco de reiteração delitiva acima mencionado.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)